Tribunal: TJMT
Processo: 0000992-20.2019.8.11.0096
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000992-20.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0013-29 (APELADO), RAYANA MONIQUE FREITAS - CPF: 084.262.759-66 (ADVOGADO), KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - CPF: 026.266.279-50 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), GERALDO TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 314.204.431-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE POLUIÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] uma condenação criminal requer alicerces

instrutórios sólidos, inequívocos e isentos de qualquer ambiguidade. Contudo, no atual caso sub

judice, as evidências coletadas durante o processo carecem da robustez necessária para embasar

uma condenação [...
] mesmo que haja indícios relativos à autoria do delito, tais elementos, por si sós, não justificam uma sentença condenatória, e, nesse contexto, é imperativo aplicar o princípio “in dubio pro reo [...]”
(Parecer da PGJ - ID 188274791).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, AP 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000992-20.2019.8.11.0096 - COMARCA
DE ITAÚBA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0000992-20.2019.8.11.0096), que absolveu a TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

pelo cometimento, em tese, de poluição – art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITAÚBA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (ID 182053453 - fls. 244/248).

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 182053457- fls. 253/258).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que
“[...] mesmo que haja indícios relativos à autoria do delito, tais elementos, por si sós, não justificam uma sentença condenatória [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 188274791 - fls. 265/268).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023